Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-02.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011043-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ADALTO TEIXEIRA - CPF: 229.944.081-04 (AGRAVADO), ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA - CPF: 353.433.541-49 (AGRAVADO), CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA - CPF: 318.283.611-00 (AGRAVADO), SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 631.579.851-91 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 203.857.731-53 (AGRAVADO), ROSMARI DE CARVALHO CAVASAN - CPF: 604.376.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE DO INTERVENIENTE HIPOTECANTE – LIMITAÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA – APREENSÃO DE VEÍCULO DO GARANTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A extensão da responsabilidade do interveniente hipotecante está limitada ao valor do bem dado em hipoteca, por conseguinte, correta o acolhimento da exceção de pré-executividade por meio da qual se pretende a liberação do veículo pertencente ao garante da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICREDI SUL MT, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 120/2012 - 0001801-42.2012.8.11.0003,
acolheu parcialmente
a exceção de pré-executividade da interveniente hipotecante SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA, a fim de mantê-la no pólo passivo da execução, ressalvando, entretanto, que esta não responde pela dívida, mas tão-somente pela garantia prestada no contrato exequendo, por fim, desconstituiu a penhora
on-line
e busca do veículo FORD FOCUS 2L HC FLEX - PLACA NYY-3477 de sua propriedade.

Irresignada, informa a agravante, que:

- a excipiente\agravada, em conluio com os demais intervenientes, e com os Executados, realizaram fraude à Execução, tendo em vista que o bem imóvel ofertado em garantia real, simplesmente não existe;

- na presente demanda executa um crédito de quase 2 (dois) milhões de reais, se vê em total prejuízo em relação aos Executados;

- tendo em vista a fraude realizada, e, que os intervenientes garantidores respondem até o valor do bem de sua propriedade dado em garantia, e que o valor total do imóvel segundo a avaliação realizada pelos Executados, ultrapassava os R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no ano de 2012, a penhora do veículo não deve ser desconstituída;

- a presente demanda tramita desde o ano de 2012, é clarividente as manobras aviltantes dos Requeridos, incluindo as esquivas de citação/ intimação;

- acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade da Excipiente Sandra Quinteiro de Almeida Teixeira, juntamente com a baixa da restrição incluída no veículo, representa negativa à efetiva e célere prestação jurisdicional da tutela executiva e negativa do seu direito.

Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fim de determinar que o Juízo
a quo
mantenha a restrição de transferência inclusa no veículo FORD FOCUS 2L HC FLEX – PLACA NYY-3477.

Eis os relatos necessários.

A liminar recursal foi indeferida no id. 92922477.

Contrarrazões nos id’s. 94161477, id. 93879982 e 94161477. Sem preliminar.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

É incontroversa a legitimidade da excipiente\agravada para figurar no polo passivo da execução, notadamente por não ter recorrido da decisão, como também, ela é uma dos responsáveis titulares do imóvel dado em garantia hipotecária à cédula de crédito bancário que lastreia a execução proposta pela instituição financeira (Cédula de Crédito Bancário n° B00321365-8, no valor inicial de R$ 273.459,22 - duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais e vinte e dois centavos).

Assim, se a execução visa atingir o bem dado em garantia, os signatários da hipoteca devem integrar a relação processual executiva, contudo, é lícito ao credor exigir-lhes tão-somente o que ofereceu em garantia, nada mais.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESTADOR DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ESCLARECIMENTO QUANTO À LEITURA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO FÁTICA. DESCABIMENTO REEXAME DA PROVA.

O recurso especial não se presta ao reexame da prova.
Se a execução vai atingir o bem dado em garantia, os signatários da hipoteca devem integrar a relação processual executiva. Todavia, não é lícito ao credor exigir daquele que tão-somente entregou seu bem em hipoteca, mais do que isso
. Recurso não conhecido. (Resp nº 114.128/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 23.11.1999)

Assim, o terceiro prestador de garantia, por dívida assumida por outrem, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução do débito, porém possui responsabilidade restrita ao bem dado em garantia

Essa distinção entre os executados e os “intervenientes hipotecantes” fica mais evidente quando a própria instituição financeira determina a intimação dos executados e dos intervenientes hipotecantes.

Sua única obrigação frente a exequente é relativa à garantia prestada, descrita e delimitada no título exequendo, e, afora isto, segundo consta dos autos, nada deve ao credor.

Dessa feita, até o momento, a excipiente\agravada (Sandra Quinteiro De Almeida) não tem, ao menos com relação ao título em execução, nenhuma obrigação de pagar frente ao exequente.

Neste contexto, sua citação se mostra relevante apenas para tomar ciência da lide e acompanhá-la, exercendo, se for o caso, as defesas inerentes à sua condição de interveniente hipotecante, restritas àquelas relativas
à prestação da garantia e ao bem hipotecado
.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021